Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem determino a expedição de duas requisições de precatório, uma em face do Distrito Federal no valor de R$ 94.263,31 (id 9418388) e outra do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV - no montante de R$ 12.275,09 (id 9418391). Contudo, houve a distribuição de apenas este precatório no PJe (0711469-69.2019.8.07.0000), autuado em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando que realize a distribuição do precatório do DISTRITO FEDERAL no valor de R$ 94.263,31 (id 9418388). Após distribuição do precatório do DISTRITO FEDERAL, retifiquem-se os presentes autos, alterando o valor total deste precatório no PJe para R$ 12.275,09. Sem prejuízo das determinações acima, dê-se nova vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, levando-se em consideração apenas o valor da requisição de precatório do IPREV (R$ 12.275,09). Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto